Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Esdras Neves Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0718103-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 01h22 do dia 12/5/2023. Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor de JUBERT ́S DE SENNA DIAS FREITAS, contra decisão que decretou a prisão do paciente na sentença condenatória (ID 4658930). Aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Ceilândia. Na peça inicial (ID 46589299), a impetrante narra que o paciente foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa, equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Diz que o Juiz Presidente decretou a prisão do paciente com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019. Esclarece que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, não havendo nenhum fato novo e contemporâneo que ensejasse a prisão. Sustenta não estarem presentes os requisitos legais da prisão. Assevera, em última análise, que o cumprimento provisório da pena afasta o princípio da presunção de inocência. Discorre acerca da inconstitucionalidade da decretação de prisão imediatamente após condenação pelo Tribunal do Júri. Com base nessas razões, requer a concessão da liminar, para que seja revogada a ordem de prisão contra o paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. Relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente JUBERT ́S DE SENNA DIAS FREITAS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV; do artigo 344, caput; e do artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Após o trâmite regular do processo, o paciente foi pronunciado e submetido a Júri Popular, sobrevindo a sua condenação à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão e 48 dias-multa. O Juízo decretou a prisão do paciente na sentença pelos seguintes fundamentos (ID 46589300): Em relação ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, sublinho que, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a “condenação pelo Tribunal do Júri em razão de crime doloso contra a vida deve ser executada imediatamente, como decorrência natural da competência soberana do júri conferida pelo art. 5o, XXXVIII, d, da CF” (STF - 1a Turma - HC 118.770/SP - Min. Luis Roberto Barroso, j. 07/03/2017). Além disso, o art. 492, I, “e”, do CPP determina a execução provisória da pena quando esta for igual ou superior a 15 anos de reclusão, caso dos autos. Recomendo-o, pois, à prisão. Expeça-se o competente mandado de prisão. A impetrante insurge-se contra essa decisão, alegando, em síntese, ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva e a consequente inaplicabilidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal. Sustenta que a prisão imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri e o cumprimento antecipado da pena não são admitidos pelo ordenamento jurídico, em razão do princípio da presunção de inocência. No entanto, dispõe o artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, a partir da redação conferida pela Lei no 13.964/2019, que o réu condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão será recolhido, desde logo, à prisão para execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação. Confiram-se: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal. 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 198392 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021 – g.n.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Esta Primeira Turma já decidiu que “A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade” (HC 118.770-SP, Red. p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/3/2017). 2. Habeas Corpus denegado. (HC 153290, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019) Em cumprimento à exigência legal, a execução provisória da pena se dá tendo em vista a gravidade em concreto do fato - homicídio duplamente qualificado, com condenação a 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado - razão pela qual a incidência do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, não configura teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR no presente habeas corpus. Intimem-se. Remetam-se os autos à em. Desembargadora Relatora no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 04:17:06. Desembargador Esdras Neves Plantonista